Tribunal: TCU
Processo: 033.935/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3881/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de José Ribamar Fontes Beleza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos Serviços de Ação Continuada - PAC e API 2002, conforme processo de pagamento 44005.000113/2002-19; Considerando que o convênio em apreço vigeu entre 1o/1/2002 e 31/12/2002 (peça 10); Considerando que o relatório de ação de controle indicando a irregularidade subjacente às contas prestadas pelo responsável foi emitido em 21/12/2002 (peça 11); Considerando que o responsável foi notificado da irregularidade das suas contas em 18/6/2010 (peça 12); Considerando o transcurso de prazo superior à cinco anos entre a expedição do relatório de ação de controle e a notificação do responsável; Considerando o parecer do Ministério Público (peça 152); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", do RITCU e com os arts. 2o, 4o, inciso I, 5o, inciso I, e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição quinquenal, dando ciência aos responsáveis e à concedente. 1. Processo TC- Processo 033.935/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Ribamar Fontes Beleza (XXX.825.012-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barcelos - AM. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.